Tribunal: STF
Processo: ARE 1456358
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO INTENTADA PELA CASAN EM FACE DO MUNICÍPIO DE AGRONÔMICA. EMPREGADO PÚBLICO EM EXERCÍCIO DO CARGO ELETIVO DE PREFEITO. EXEGESE DO ART. 38, INCISO II, DA CF. AFASTAMENTO DO CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO DE ORIGEM, SENDO-LHE FACULTADO OPTAR PELA SUA REMUNERAÇÃO. OPÇÃO EXPRESSA PELOS VENCIMENTOS DO ÓRGÃO ORIGINÁRIO (CASAN), MEDIANTE RESSARCIMENTO. MUNICIPALIDADE QUE DEIXOU DE RESSARCIR OS VALORES ATINENTES À REMUNERAÇÃO DO CHEFE DO EXECUTIVO EM JANEIRO DE 2017. DEVER MUNICIPAL DE ARCAR COM O ÔNUS DA REMUNERAÇÃO DO PREFEITO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO NOS VALORES A SEREM RESSARCIDOS. COMPROVAÇÃO DO QUANTO DESPENDIDO PELA CASAN A TÍTULO DE VENCIMENTOS NO MÊS DE REFERÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO MONTANTE RELATIVO À REMUNERAÇÃO, INSS, FÉRIAS, FGTS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. DECOTE SOMENTE DAS VERBAS CONSIDERADAS PERSONALÍSSIMAS, TAIS QUAIS PLANO DE SAÚDE, CASANPREV, PLANO ODONTOLÓGICO E VALEALIMENTAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (eDOC 13 – ID: 231c2393, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 38, II, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que, na hipótese em que o prefeito opta pela remuneração do cargo público, a folha de pagamento do agente político continua vinculada ao órgão de origem (eDOC 15 – ID: 79c4baa4, p. 8-9).



    Argumenta-se, assim, que não se aplica o Decreto Estadual nº 1.073/2012 e que o Município não está obrigado a ressarcir o requerente pelo fato de não se tratar de uma cessão de servidor público, mas sim de um servidor em mandato eletivo como prefeito (eDOC 15 – ID: 79c4baa4, p. 9).



    Requer-se que seja afastado o dever de ressarcir a empresa recorrida pelos valores pagos com a remuneração do prefeito do Município de Agronômica.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Decreto Estadual nº 1.073/2012), consignou subsistir o direito em favor da concessionária ao ressarcimento pelo valor pago com a remuneração do prefeito do Município de Agronômica, tendo em vista a opção realizada pelo agente político pela remuneração do emprego público em que investido. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “O caso dos autos encaixa-se perfeitamente na norma constitucional citada. O Prefeito do Município de Agronômica, Cesar Luz Cunha, então empregado da CASAN, ao vencer as eleições e assumir o cargo de Prefeito, fez a opção expressa pela remuneração originária, e não do cargo eletivo, conforme restou demonstrado no conteúdo do já mencionado Ofício n. Gab. 07/2017: "Reitero que gostaria de optar por continuar recebendo os vencimentos laborais pela CASAN mediante ressarcimento dos mesmos por parte da Prefeitura Municipal de Agronômica. Servidor Cesar Luiz Cunha, Engenheiro Civil matrícula 8314-3" (Evento 1, OUT5, Eproc/PG). 



    Diante disso, é de responsabilidade do Município de Agronômica o ressarcimento dos valores despendidos com o servidor Cesar Luiz Cunha, enquanto permaneceu na condição de Prefeito Municipal, porquanto o texto constitucional confere ao titular da remuneração a escolha entre a remuneração do cargo de servidor ou do cargo eletivo.



    (...)



    Diante disso, não há que se negar que a responsabilidade municipal acerca da remuneração do seu próprio Chefe do Poder Executivo, o qual deveria ocorrer por meio de ressarcimento ao Órgão Originário, in casu a CASAN, até o dia 15 do mês de fevereiro de 2017. 



    Outrossim, não se impõe limitação ao ressarcimento dos valores, sobre os quais, inclusive, me filio ao entendimento externado pelo Magistrado sentenciante de que deverão ser reebolsadas as verbas consistentes na "Remuneração (R$10.550,02); INSS (R$ 3.195,60); Férias (R$ 293,29); FGTS (R$844,00) e 13º Salário (R$ 878,81), as quais alcançam o valor total de R$15.761,72 (quinze mil setecentos e sessenta e um reais e setenta e dois centavos)", excepcionando-se, somente, o montante devido a título personalíssimo, que estão descritas no no documento anexado aos autos, a saber, "Plano de Saúde; CASANPREV; Plano Odontológico e Vale-Alimentação" (Evento 1, CALC3, e, evento 19, Eproc/PG). 



    Isso porque, o Município deixou de ressarcir o que de direito à época, o que restou comprovado por meio do contracheque de jan/2017, juntado pelo próprio Município na ocasião da contestação, em que consta o abatimento na remuneração do Prefeito, no montante de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), com a indicação de "Pagamento Opção CASAN" (Evento 11, CHEQ6, Eproc/PG). 5001215-17.2020.8.24.0054 3140601 .V70 



    Portanto, a condenação ao ressarcimento deve ser mantido, porquanto a municipalidade tem o dever de restituir à Autora dos valores por esta suportados, os quais estão descritos no documento acostado em conjunto com a inicial (Evento 1, CALC3, Eproc/PG)”(eDOC 13 – ID: 231c2393)  



    De fato, o art. 38, II, da Constituição Federal, assegura ao prefeito o direito de opção pela remuneração do cargo, emprego ou função. Confira-se, a propósito, a redação do dispositivo mencionado:  



    “Art. 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições:         



    II - investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração”  



    Assim, verifica-se que o texto constitucional possibilita a opção pela remuneração não apenas dos vencimentos de cargos efetivos, mas também de empregos públicos, não havendo contrariedade, nesse ponto, à Constituição Federal.



    No mais, a matéria remanescente debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, tendo em vista a existência de legislação local a definir a forma como o subsídio do prefeito será pago, no caso representado na opção pelo valor da remuneração do emprego público, com o pagamento pela empresa empregadora e posterior ressarcimento pelo ente municipal. 



    Desse modo, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incide no caso a Súmulas 280 do STF. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 13 – ID: 231c2393, p; 6), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente